Tribunal: CARF
Processo: 11330.000079/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11330.000079/2007-38
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-009.663 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 31/12/1998
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo acórdão embargado, os
embargos devem ser acatados para correções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanar as inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto apontadas no Acórdão no 2402-006.258, fazendo constar, neste, como prestador
de serviço e respectivo contrato, a empresa RELEVO CONSTRUÇÕES COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ: 09.126.384/0001-68, e o contrato no 161.2.009.98-3, bem
como o período de apuração de 01/05/1998 a 31/12/1998.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000079/2007-38
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000079/2007-38

Relatório
Trata-se de embargos inominados de iniciativa de membro deste Colegiado em
face do Acórdão n. 2402-006.258, p.p. 779 a 807, deste Colegiado, proferido na sessão plenária
de 06/06/18, em julgamento realizado na sistemática dos recursos repetitivos, prevista no art. 47,
§§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, e assim ementado:
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. NÃO CONHECIMENTO.
As matérias não contestadas na impugnação são insuscetíveis de conhecimento em grau
recursal.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, para a execução de serviços
contínuos, em suas dependências, caracteriza cessão de mão de obra.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SOLIDARIEDADE ENTRE O TOMADOR E O
PRESTADOR. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM.
Até janeiro de 1999, o contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra respondia solidariamente com o executor dos serviços pelas obrigações decorrentes
da Lei de Custeio da Previdência Social, exceto em relação às contribuições
provenientes do faturamento e do lucro, podendo os créditos serem cobrados tanto do
prestador quanto do tomador, sem benefício de ordem.
Nos termos dos Embargos opostos - que, no caso em análise, confunde-se com o
respectivo Exame de Admissibilidade – tem-se que:
Após tomar ciência do acórdão em questão, a Contribuinte interpôs os embargos de
declaração de fls. 1.961 a 1.965, com fundamento no Anexo II, art. 65, § 1o, inciso II, do
RICARF, alegando obscuridade no acórdão quanto à solidariedade e quanto à
caracterização da cessão de mão de obra.
Todavia, por meio do despacho de fls. 815 a 819, os embargos foram rejeitados em
exame prévio de admissibilidade.
A Contribuinte interpôs, então, o Recurso Especial de fls. 946 a 966, visando discutir as
seguintes matérias:
a) Comprovação da cessão de mão de obra;
b) Reinício do contencioso administrativo e decadência.
Pois bem, em relação do item “a”, argumenta a Contribuinte tratar o lançamento sob
foco das contribuições previdenciárias devidas pela empresa Relevo Construções
Comércio e Representações Ltda., contratada para o transporte de cargas, tendo sido
lançadas as contribuições com base no instituto da responsabilidade solidária, previsto
no art. 31 da Lei n° 8.212, de 24/7/91, uma vez que a prestação dos serviços teria sido
realizada mediante cessão de mão-de-obra.
(...)
Conforme se observa, apesar da prestação de serviços, tratada no presente processo, ter
tido como objeto o transporte de cargas, realizado pela Relevo Construções Comércio e
Representações Ltda., o voto condutor do acórdão embargado tratou de serviços de
manutenção em caldeiras, tubulações, equipamentos, purgadores e isolamento térmico,
realizados pela Belconav S/A Construção Naval, além de mencionar números de
contratos distintos dos contratos sob análise.
(...)
Nota-se, porém, que tal divergência (lapso manifesto) decorreu do fato de o acórdão
embargado ter sido formalizado na sistemática dos recursos repetitivos, sem a devida
atenção às especificidades do presente processo, em especial quanto à identificação do
prestador dos serviços, no momento da reprodução do relatório e do voto condutor do
Acórdão no 2402-006.257, paradigma do julgado em tela.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000079/2007-38

De qualquer modo, quando da análise da admissibilidade do Recurso Especial
apresentado pela Contribuinte, constatou-se o lapso manifesto, o qual foi comunicado a
este presidente da Turma.
Sendo assim, torna-se necessário o saneamento do acórdão embargado.
Importa ressaltar, ainda, que o acórdão embargado, ao reproduzir a decisão paradigma,
na sistemática dos recursos repetitivos, traz o período de 1o/1/99 a 31/1/99, porém,
como visto acima, o lançamento de que trata o presente processo se refere ao período de
1o/5/98 a 31/12/98, razão pela qual o saneamento do acórdão também deverá
contemplar o período de apuração.
Neste contexto, os Embargos Inominados em questão foram interpostos /
admitidos para saneamento do acórdão quanto à identificação do prestador dos serviços e
quanto ao período de apuração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Da Admissibilidade
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
O art. 66 da mesma norma, por seu turno, estabelece que as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão serão objeto de embargos inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de
declaração, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso em análise, conforme exposto no relatório supra, tem-se que os Embargos
Inominados em análise foram interpostos / admitidos para saneamento do acórdão quanto à
identificação do prestador dos serviços e quanto ao período de apuração.
Em análise preliminar, constata-se, de fato, a ocorrência lapso manifesto no
acórdão embargado quanto à identificação do prestador dos serviços e quanto ao período de
apuração.
Devem, portanto, os presentes Embargos serem admitidos para saneamento das
inexatidões apontadas no Acórdão 2402-006.258.
Das Inexatidões Materiais objeto do Acórdão 2402-006.258
Conforme exposto no relatório supra, apesar da prestação de serviços, tratada no
presente processo, ter tido como objeto o transporte de cargas, realizado pela Relevo
Construções Comércio e Representações Ltda., o voto condutor do acórdão embargado tratou
de serviços de manutenção em caldeiras, tubulações, equipamentos, purgadores e isolamento
térmico, realizados pela Belconav S/A Construção Naval, além de mencionar números de
contratos distintos dos contratos sob análise. Importa ressaltar, ainda, que o acórdão
embargado, ao reproduzir a decisão paradigma, na sistemática dos recursos repetitivos, traz o
período de 1o/1/99 a 31/1/99, porém, como visto acima, o lançamento de que trata o presente
processo se refere ao período de 1o/5/98 a 31/12/98.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.663 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000079/2007-38

Razão assiste ao Embargante.
De fato, nos termos do parágrafo 1 do Relatório Fiscal (p. 32), tem-se que o
presente caso se refere à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD n°
35.496.293-0, relativo a valores apurados por responsabilidade solidária decorrente de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, prestados pela empresa RELEVO
CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 09.126.384/0001-68,
conforme contrato(s) n 161.2.009.98-3.
O parágrafo 3, por seu turno, do susodito Relatório Fiscal, informa o débito foi
apurado nas competências de: 05/1998 a 12/1998.
Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto nos Embargos em
análise, as divergências em questão decorreram do fato de o acórdão embargado ter sido
formalizado na sistemática dos recursos repetitivos, sem a devida atenção às especificidades do
presente processo, em especial quanto à identificação do prestador dos serviços, no momento da
reprodução do relatório e do voto condutor do Acórdão no 2402-006.257, paradigma do julgado
em tela.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos inominados, sem efeitos infringentes, para
sanar as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto apontadas no Acórdão embargado no
2402-006.258, fazendo constar neste como prestador de serviço e respectivo contrato a empresa
RELEVO
CONSTRUÇÕES
COMERCIO
E
REPRESENTAÇÕES
LTDA,
CNPJ:
09.126.384/0001-68, conforme contrato no 161.2.009.98-3 e o período de apuração de
01/05/1998 a 31/12/1998.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital